Tribunal: TJDFT
Processo: 0753827-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO. REQUERENTE/AGRAVANTE COM SEDE NO NÚCLEO BANDEIRANTE/DF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE OU ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do § 5o do art. 63 do CPC/15, “o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”.
2. No caso concreto, não se afigura aleatório ou abusivo o ajuizamento da ação monitória no foro de Brasília/DF, tendo em vista que guarda relação com o domicílio da Exequente, cuja sede situa-se nesta Capital.
3. Em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, a irresignação quanto ao Juízo de processamento do feito executivo deve ser arguida pela parte Ré em preliminar de contestação, segundo o art. 337, II, do CPC/15; caso contrário, haverá a prorrogação da competência, de acordo com o art. 65 do mesmo diploma.
4. A Súmula no 33/STJ dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.